Tribunal: TJPA
Processo: 0802469-37.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802469-37.2022.8.14.0070

APELANTE: LUCIVALDO NUNES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. Materialidade comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do ora apelante. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso.

2)PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. Crime de tráfico de entorpecentes devidamente caracterizado mediante as provas carreadas nos autos, e ainda, pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga apreendida.

3)
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Natureza diversificada (maconha e cocaína) do entorpecente que autorizam a exasperação acima do mínimo legal, em observância
ao art. 42 da Lei nº 11.343/06,
porém, com necessidade de reanálise.

4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIVALDO NUNES RIBEIRO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente,

e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, requereu o recorrente a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. De forma subsidiária, suplicou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nessa superior instância, pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os autos do incluso Inquérito Policial, que na noite de 17 de julho de 2022, por volta de 22h, uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento pelo Distrito de Vila de Beja, recebeu delação de que havia um homem trajando camiseta preta na orla comercializando substância entorpecente. Ao se deslocar ao local indicado, os policiais localizaram com as mesmas características o denunciado LUCIVALDO NUNES RIBEIRO – “DIABILHO”, e após realizar revista pessoal foi encontrado consigo uma porção média e mais 12 porções pequenas da substância conhecida por “MACONHA”, bem como 02 porções individualizadas de “COCAÍNA” (ID 70776530 - Pág. 11).

Os policiais relataram que havia próximo do denunciado usuários de drogas, os quais se evadiram após perceberem a chegada dos policiais.

Em interrogatório na Delegacia de Polícia, o denunciado negou a propriedade das substâncias entorpecentes (ID 70776530 - Pág. 5).

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas e, de materialidade, a teor do Auto de Busca e Apreensão de objetos (ID 70776530 - Pág. 13) e o Laudo Toxicológico Provisório (ID 70776530 - Pág. 15), portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.

II- DO DIREITO

O denunciado perpetrou conduta inserta no tipo na modalidade “guardar” substância entorpecente, o que infringe de sobremaneira o disposto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD.

A conduta praticada pelo denunciado amolda-se perfeitamente à capitulação legal disposta ao norte, uma vez que praticou crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”.

Dessa feita, o denunciado deve arcar com as consequências da conduta que praticou, pois não se pode admitir o tráfico, nem por hipótese.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente,

e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais, arguiu o apelante a absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, pois, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14252683 - Pág. 13), laudo de constatação provisório (ID 14252683 - Pág. 15), laudo toxicológico definitivo nº: 2022.05.000293-QUI (ID 14252769 - Pág. 1), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão condenatória, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A testemunha MARINALDO PINHEIRO DE SOUSA (policial militar) declarou em juízo que estava de serviço, na vila de Beja, no dia dos fatos, quando foi noticiado do tráfico de droga, na orla de Beja. Que fizeram diligência no local e, de imediato, abordaram um cidadão que se identificou como Tadeu. Que realizada a busca pessoal foi encontrado porções de cocaína. Que referido cidadão indicou a pessoa e características de quem havia comprado a droga. Que ao se aproximaram da pessoa indicada por Tadeu, o ora acusado, três nacionais que estava com ele, se evadiram. Que procederam a revista no acusado, sendo encontrado 12 papelotes de maconha e 02 porções de maconha. Que a droga estava no bolso do acusado. Que o acusado não resistiu a prisão. Que foram até a casa do acusado em busca dos documentos pessoas dele, em seguida, o apresentaram na delegacia. Que foi a primeira vez que efetuou a prisão de Lucivaldo.

A testemunha FRANCISCO DA SILVA FERREIRA JUNIOR (policial militar) declarou no mesmo sentido da testemunha Marinaldo, dizendo que estavam fazendo policiamento de veraneio na praia de beja, quando foram informados de que um nacional com as características do acusado que estava vendendo droga na orla da praia, o que restou confirmado com a abordagem do Lucivando, o qual tinha em sua posse maconha. Ratificou que com outro nacional foi encontrado cocaína.

Em juízo, por ocasião de seu interrogatório, LUCIVALDO NUNES RIBEIRO disse que estava na praia de Beja, na companhia de outros nacionais. Negou que estivesse portando drogas, apenas uma quantia de R$200,00. Afirmou que as substâncias apresentadas pelos policiais, foram repassadas em uma sacola na frente da praça Cristo Redentor, pelo Policial Militar “MIMI”, o qual seria desafeto do réu.

(...).

In casu,
o ora apelante negou a prática do crime tanto em sede de investigação policial (ID 14252683 - Pág. 8
), quanto em juízo, declarando que o policial militar “MIMI”, o qual seria seu desafeto, foi quem repassou a droga aos demais policiais.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado,
uma vez que o mencionado policial “MIMI”, sequer figura como um dos condutores/responsáveis por sua prisão.

Ademais, anteriormente a abordagem do acusado, a polícia militar recebeu denúncias acerca de venda de droga na orla de Beja, sendo que em diligências, no local, primeiramente, houve a localização de um nacional que estava em posse de droga e disse ter adquirido os entorpecentes da pessoa do acusado, o que restou confirmado com a apreensão da droga em posse de Lucivaldo, como bem ponderou o magistrado sentenciante.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, atestou as substâncias apreendidas com o acusado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Item 2.1 - Tratam-se de 13 (treze) porções de erva prensada, uma maior (16 Gramas) e doze menores na forma de "limãozinhos” (5 Gramas), todas confeccionadas em filme plástico transparente, contendo em seu interior erva prensada, pesando o total de 21,0 G (vinte e um gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho.

Item 2.2 - Tratam-se de 02 (duas) embalagens confeccionadas em plástico cinza, na forma de “trouxas”, com substância pulverulenta de cor esbranquiçada, cujo o peso total é de 0,700 G (setecentos miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

Item 4.1: No material periciado e descrito no “Item 2.1”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA.

Item 4.2: No material periciado e descrito no “Item 2.2”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

(...).

Impende nesse momento esclarecer que eventual alegação defensiva no sentido da
aplicação da atenuante genérica prevista no art.66 do CP, em razão da co-culpabilidade do Estado pela prática do delito,
também não merece provimento.

Por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
ROUBO QUALIFICADO - DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO ILÍCITO, E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. - Cabe ao réu a tarefa de trazer a lume os dados que levem à convicção do julgador quanto à aplicação, na hipótese, de excludente de culpabilidade, visto ser princípio inexorável da ciência processual que o ônus da prova cabe a quem alega. -
O Estado e a sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos, uma vez que o problema da delinqüência atinge todas as camadas sociais, e o acolhimento de tal tese implicaria em caos social, impunidade e descrédito da Justiça.

(Apelação Criminal 1.0223.09.279206-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL
,
julgamento em 30/06/2010, publicação da súmula em 06/08/2010).

TJDFT:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. TEORIA CO-CULPABILIDADE ESTADO. AUTORIA. CONCURSO FORMAL.

Impossibilidade de aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado. Nada consta dos autos que leve a concluir que o apelante é ou foi uma pessoa marginalizada pela sociedade ou que teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado. O acusado possui capacidade de se autodeterminar
, é reincidente e com maus antecedentes. Conjunto probatório que ampara a condenação.

Caracterizado o concurso formal quando, mediante uma única conduta, o agente subtrai bens de pessoas distintas, atingindo pluralidade de patrimônios. Apelação desprovida
.

(Acórdão n.263370, 20060610006995APR, Relator: Des. MARIO MACHADO
,
1ª Turma
Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/02/2007. Pág.: 125).
Grifei.

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática pelo apelante do ato lesivo a direitos de terceiros, inviável a aplicação da atenuante genérica do art.66 em razão de alegada co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Pelo exposto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização
:

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
no que lhe assiste razão em parte. Explico.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

In casu,
embora o juízo sentenciante tenha incorrido em equívocos quando da análise das vetoriais do art. 59 do CP, pois, valorou de forma negativa as vetoriais conduta social e personalidade, as quais neutralizo no presente momento, verifico que com fulcro na natureza e variedade da droga apreendida (maconha e cocaína), conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, bem como
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, resta necessária a reanálise da reprimenda inicial, não acolhendo, entretanto, o pedido defensivo de fixação no mínimo legal.

Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 505 (quinhentos e cinco) dias multa.

Na fase intermediária,
não verifico a presença de circunstância atenuante. Verifico, entretanto, a presença da circunstância agravante da reincidência, conforme bem reconheceu o juízo sentenciante, razão pela qual com fulcro no art. 61, I, do CP, agravo a reprimenda em 01 (um) ano, perfazendo a pena nessa fase intermediária o montante de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 506 (quinhentos e seis dias multa).

Na etapa derradeira, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o ora apelante é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e mais o pagamento de 506 (quinhentos e seis dias multa).

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado por ser reincidente, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
, nos termos da fundamentação, redimensionando a pena para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 506 (quinhentos e seis dias multa), pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/03/2025